Tribunal: TJMT
Processo: 1024902-69.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024902-69.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ACORDO JUDICIAL ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIOS DE MOTIVO E FINALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo no 0116-002.030-7 e da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 20.000,00, diante da celebração de acordo judicial entre consumidor e fornecedor que solucionou integralmente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo judicial com integral satisfação do consumidor afasta a subsistência da multa administrativa imposta pelo Procon; (ii) estabelecer se o controle judicial da legalidade pode reconhecer vícios de motivo e finalidade no ato sancionatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon não pode aplicar sanção administrativa após a resolução amigável do conflito, com o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes.

4. A aplicação de multa, após a solução do conflito, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não há mais interesse em punir a empresa pela infração já resolvida.

5. A decisão do juízo de origem deve ser mantida, pois o acordo judicial extinguiu o fato gerador da multa, configurando vício nos elementos motivo e finalidade da penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A celebração de acordo judicial que resolve integralmente a demanda do consumidor afasta a imposição de multa administrativa pelo Procon. 2. A aplicação de sanção após acordo judicial viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CDC (Lei no 8.078/1990), arts. 55, §1o, e 56; Decreto Federal no 2.181/1997, art. 5o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1004303-24.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.03.2020; TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelação Cível no 1017950-40.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.02.2020; TJ-MT, Apelação Cível no 1000439-12.2017.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação Anulatória movida por G S COMÉRCIO DE MOTOS LTDA em face de Município, que julgou procedente a ação para declarar a nulidade do processo administrativo no 0116-002.030-7 e, consequentemente, a multa imposta pelo Procon.

O Município foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do CPC.

Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar obscuridade quanto ao reembolso das custas adiantadas pela parte autora, quando esta for vencedora.

O Município apelante, em síntese, sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo.

Alega que a empresa apelada, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação junto ao Procon, frustrando, assim, a tentativa de solução consensual do litígio.

Ressalta que o acordo somente foi celebrado dois anos após a realização da referida audiência.

Defende a irrelevância do acordo posterior para afastar a infração já consumada.

Destaca, ainda, que foram assegurados à empresa apelada todos os direitos e garantias previstos em lei, não havendo, portanto possibilidade de interferência do Pode Judiciário no caso em análise.

Por tais razões, requer o provimento do recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais, inclusive, a condenação aos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, punga pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que é possível afastar a multa administrativa imposta e a majoração dos honorários advocatícios (Id.

308629864).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 313764383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia refere-se à penalidade administrativa imposta pelo PROCON/Sinop à empresa G S Comércio de Motos Ltda., no montante de R$ 20.000,00, em razão de suposta infração aos direitos do consumidor.

Constata-se que, no dia 25/05/2016, o consumidor Geroge Maurício Munari Lothammer registrou reclamação junto ao Procon/Sinop alegando que a motocicleta BMW/R1200 GS Adventure adquirida possuía vícios e, após diversos problemas técnicos, foi deixada na concessionária Munique Motors para reparos.

As empresas envolvidas foram notificadas e compareceram à audiência de conciliação realizada em 28/07/2016. A apelada
G S Comércio
apresentou defesa e informou que a motocicleta estava pronta para retirada (Id. 308629373, fls. 105). Em 26/11/2018, a reclamada BMW do Brasil Ltda. apresentou manifestação no FA: 0116-002.030-7, informando que o consumidor havia judicializado a reclamação e que o acordo firmado entre as partes havia sido homologado pelo juízo. Em razão disso, solicitou o arquivamento da reclamação. No entanto, essa manifestação não foi analisada pelo Procon, e a decisão administrativa que impôs a multa foi proferida em 12/11/2019 (Id. 308629374, fls. 51/57).

A apelada apresentou recurso administrativo, acompanhado do acordo homologado pelo juízo da 4a vara Cível da Comarca de Sinop, no qual restou entabulado o pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a substituição da motocicleta (05/11/2018, Id. 308629374 – fls. 91/95). O recurso, contudo, foi desprovido, mantendo-se a multa imposta, em 03/02/2023 (Id. 308629374, fls. 169/177).

Apesar da transação, o PROCON manteve a penalidade. A empresa, então, propôs a presente ação anulatória pleiteando a nulidade da multa, que foi acolhida pelo juízo de origem.

1.
Preliminar de Não conhecimento.

A apelada suscita preliminar de não conhecimento por alegada ausência de dialeticidade.

A preliminar não prospera.

Embora as razões recursais pudessem ser mais específicas, o apelante apresentou teses contrárias ao decidido, insurgindo-se contra o reconhecimento da nulidade e defendendo a legalidade da multa.

O princípio da dialeticidade não exige reprodução textual dos fundamentos para depois refutá-los, bastando argumentação apta a demonstrar o equívoco do julgado, o que se verifica.

Rejeito a preliminar.

2.
Mérito.

2.1 - Do controle judicial de atos administrativos

O PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1o, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), e do artigo 5o,
caput
, do Decreto Federal n.o 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

O Poder Judiciário, no controle jurisdicional, não pode interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe apenas a apreciação da legalidade.

Contudo, excepcionalmente, cabe ao Estado-Juiz adentrar ao mérito quando há violação
concreta à razoabilidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa constitucionais, para restaurar a ordem jurídica outrora transgredida pelo Executivo
.

2.2 - Dos vícios do ato administrativo impugnado

A aplicação da multa pelo Procon municipal, após a celebração de acordo que satisfez integralmente a pretensão do consumidor, configura vício nos elementos motivo e finalidade.

O motivo consiste no pressuposto de fato e de direito que fundamenta o ato, contudo, o acordo judicial e integral satisfação do consumidor (substituição da motocicleta e pagamento de R$ 25.000,00), desapareceu a situação de fato que justificava a intervenção sancionatória.

A finalidade da atuação do PROCON é a proteção efetiva dos direitos dos consumidores, quando esses direitos são integralmente atendidos, a aplicação de sanção administrativa perde sua razão de ser, configurando desvio de finalidade.

2.3 - Dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

A manutenção da sanção após a solução amigável viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A proporcionalidade, em sua tríplice dimensão (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), não se verifica quando se aplica sanção para situação já solucionada. A medida é inadequada, desnecessária e desproporcional.

A razoabilidade também resta violada, pois não é razoável sancionar conduta que resultou na integral satisfação dos direitos do consumidor.

2.4 - Da jurisprudência consolidada

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a celebração de acordo que satisfaz integralmente o consumidor afasta a aplicação de multa administrativa posterior.

Nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDAs ORIUNDAS DE MULTAS ARBITRADAS PELO PROCON -
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NA SEARA ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO PELA EMPRESA RECLAMADA – INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DA NULIDADE DAS PENAS - OFENSA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Lei n. 8 .078/90 e Decreto Federal n. 2.181/97), ao dispor sobre a relação consumerista, conferiu ao PROCON Estadual e, também, ao Municipal, o poder/dever de aplicar sanção administrativa, aos responsáveis por eventuais práticas mercadológicas que atinjam, diretamente, o interesse do consumidor. 2. É certo que ao Poder Judiciário não cabe revisar o mérito das decisões administrativas, devendo a sua análise restringir-se à legalidade do ato impugnado, sob pena de, procedendo de modo diverso, incorrer em ofensa ao mérito administrativo. 3. Se os documentos acostados aos autos denotam o entabulamento de acordo entre as partes, devidamente cumprido, pela Empresa Reclamada, na seara administrativa, fica evidenciada a não subsistência de motivos para a imposição da multa, porque, in casu, ausente o comportamento lesivo da sociedade empresária, sobretudo, em razão de ter sido atendida a pretensão dos consumidores. 4.
O arbitramento de multa pelo PROCON, a despeito do cumprimento do acordo administrativo, pela empresa Reclamada, guarda contorno de ilegalidade, portanto, passível de anulação judicial, sem que isso implique em indevida intromissão no mérito administrativo
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004303-24.2018.8 .11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA
– RECURSO PROVIDO. I - O Código de Defesa do Consumidor prevê, nos artigos 56 e 57, sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do consumidor. II -
Tendo em vista a ocorrência de acordo judicial firmado entre a empresa e o consumidor, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10179504020168110041 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2020)

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito
. Recurso não provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000439-12 .2017.8.11.0003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

2.5 - Do momento da celebração do acordo

O argumento do apelante de que o acordo foi celebrado após a instauração do processo administrativo não afasta a nulidade da sanção.

Deve-se analisar se, quando proferida a decisão administrativa (12/11/2019 - Id. 308629374, fls. 51/57)), ainda existia interesse público na aplicação da penalidade.

No caso em questão, o acordo já havia sido celebrado e cumprido (05/11/2018, Id. 308629374 – fls. 91/95), atendendo à pretensão do consumidor. Assim, manter a sanção, neste contexto, caracteriza-se como um verdadeiro arbítrio administrativo, incompatível com os princípios que regem a administração pública.

2.6 - Da ausência de interesse público na sanção

O poder de polícia administrativa somente se justifica quando presente o interesse público. No caso específico, tratando-se de conflito individual solucionado amigavelmente com integral satisfação do consumidor, não subsiste interesse público que justifique a sanção.

Como bem observou o juízo de primeiro grau,
“não é razoável admitir que a conduta do fornecedor que soluciona o problema do consumidor amigavelmente, que é um dos objetivos extraídos do Código de Defesa do Consumidor, dê ensejo à punição por infração com base no mesmo diploma legislativo.”
(Id. 308629853)

A sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada. O acordo celebrado com integral satisfação da pretensão do consumidor configurou fato extintivo da reclamação administrativa, fazendo desaparecer o motivo e a finalidade que justificariam a sanção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025